Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição dos “lotes remanescentes” situados no Condomínio; condenação do requerido em perdas e danos e reconhecimento da inexigibilidade de ressarcir as benfeitorias úteis.
2. A ação reivindicatória é um instrumento processual colocado à disposição daquele que é proprietário de um bem e deseja reavê-lo de quem o possua ou detenha injustamente. Extrai-se do art. 1.228 do Código Civil, como requisitos para a propositura da medida em apreço, a prova do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta pelo réu.
3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. In casu, o autor não delimitou de forma precisa e exata a área reivindicada, tampouco comprovou a posse injusta do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.